Tribunal: TCU
Processo: 031.038/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11306/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.038/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arli Castilho Júnior (CPF XXX.932.399-XX); Armando Soares dos Santos (CPF XXX.092.952-XX); Edilson de Andrade Martini (CPF XXX.071.587-XX); Francisco Ruy de Araújo (CPF XXX.674.892-XX); Girnaldo Silva Pires (CPF XXX.073.102-XX); Isaias de Macedo Pimentel (CPF XXX.067.397-XX); Lincoln Cardoso Marques (CPF XXX.427.334-XX); Luizildo dos Santos Ribeiro (CPF XXX.751.402-XX); Marcos Antônio Duarte (CPF XXX.073.367-XX) e Raimundo Nonato Gomes Nunes (CPF XXX.134.412-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.